Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728194-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FINANCEIRA ALFA S/A - CFI contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença movida em desfavor de CARLOS HUMBERTO BRAGA, que deferiu o pedido de desbloqueio do valor retido na conta bancária do devedor no montante de R$ 5.263,95. Alega preliminar de nulidade da decisão agravada por violação do art. 10 e art. 437, § 1o do CPC, porquanto o juízo singular não oportunizou ao agravante a possibilidade de se manifestar acerca dos argumentos e documentos juntados pelo agravado, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da não surpresa. Sustenta que não houve demonstração suficiente para amparar a decisão de desbloqueio, uma vez que o agravado juntou apenas um extrato bancário e uma receita médica sem comprovante de despesas com medicamentos, bem como há outros depósitos que desclassificam a conta bancária como exclusivamente salarial. Defende o entendimento jurisprudencial de flexibilização da norma que prevê a impenhorabilidade de salário e vencimentos precipuamente no presente caso, em que o devedor autorizou o pagamento do empréstimo contraído com desconto na sua folha salarial. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe ao relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que presentes os requisitos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019 do CPC). O art. 789 do Código de Processo Civil consagra o princípio do interesse do credor nos processos de execução ao dispor que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A norma processual civil (art. 833, IV, CPC) é cristalina ao determinar a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Entretanto, a regra da impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se mitigação em algumas hipóteses. Com efeito, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Igualmente, ainda no colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da efetividade das execuções, vem alargando a mitigação da impenhorabilidade, admitindo a constrição sobre salários e proventos do devedor em montante que satisfaça o interesse do credor e, ao mesmo tempo, preserve a dignidade do devedor. A exemplo, o REsp n. 1935397/DF (2021/0127638-7), de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI. Tratando-se de empréstimo consignado em que o devedor é servidor público, como no caso vertente, algumas vantagens são conferidas quanto ao valor total do montante devido em decorrência da garantia do pagamento mediante descontos em folha salarial. Assim, afigura-se desleal a conduta do devedor que, obtendo vantagem por garantir o pagamento da dívida com seus proventos, alega a impenhorabilidade da penhora salarial para resgate do débito inadimplido. Lado outro, ainda que as regras e os princípios do Código de Defesa do Consumidor tenham sido concebidos para protegerem os consumidores hipossuficientes da opressão do sistema econômico e financeiro, tais normas não possuem caráter absoluto, mas devem ser sopesados com outros princípios e regras existentes no ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva (art.422 do Código Civil) e o venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório). Nesse descortino, restam presentes os requisitos elementares para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a fim de manter a penhora até decisão posterior. Intime-se a parte agravada para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator